Tribunal: TJES
Processo: 5005786-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005786-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMAR SOARES SCHWARTZ
AGRAVADO: RUBENS SCHUENG FILHO e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005786-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILMAR SOARES SCHWART

AGRAVADO
S
:
RUBENS SCHUENG FILHO – ME e OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
GILMAR SOARES SCHWARTZ
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de São Mateus, que determinou a citação do Executado na forma do procedimento executivo, coma determinação de arresto de tantos bens quantos bastem em caso de não localização da parte, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 5005108-47.2021.8.08.0047, ajuizado por
RUBENS SCHUENG FILHO – ME
e
OUTRO
S
.

Em suas razões (ID n. 2859566), o Agravante aduziu, em síntese, que houve o arresto e o bloqueio indevido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, com deferimento da averbação do arresto em seu imóvel, sem ter ocorrido a citação no processo, o que fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Argumenta, ainda, que a decisão é nula por ter sido proferida por juiz incompetente em razão da matéria, por ser demanda de natureza consumerista, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito.

Com base nesses argumentos, requereu o conhecimento e o provimento do feito, com a reforma da decisão que deferiu a anotação premonitória em seu imóvel.

Despacho no ID n. 2905758, determinando a intimação do Agravante para comprovar a alegada hipossuficiência para fins da análise do pedido de gratuidade de justiça.

Frente a essa determinação, o Agravante se manifestou no ID n. 2911658 e eventos subsequentes.

Posteriormente (ID n. 2915895), decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Na ocasião, foi deferida a justiça gratuita e houve a determinação de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Os Agravados, contudo, quedaram-se silentes.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

30 de setembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/10/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005786-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILMAR SOARES SCHWART

AGRAVADO
S
:
RUBENS SCHUENG FILHO – ME e OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
GILMAR SOARES SCHWARTZ
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de São Mateus, que determinou a citação do Executado na forma do procedimento executivo, coma determinação de arresto de tantos bens quantos bastem em caso de não localização da parte, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 5005108-47.2021.8.08.0047, ajuizado por
RUBENS SCHUENG FILHO – ME
e
OUTRO
S
.

Pretende a Agravante, basicamente, a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo,
sob o argumento de que a determinação da averbação do processo em seu imóvel antes da citação fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que o pronunciamento foi proferido por juiz incompetente e defende que deve haver a aplicação da legislação consumerista ao caso.

Os Agravados, por seu turno, não se manifestaram.

Pois bem. A questão posta à apreciação cinge-se aos seguintes pontos: (i) se a relação entre as partes se submete aos ditames consumeristas; (ii) alegada incompetência do juízo prolator da decisão de origem; (iii) a possibilidade de arresto na matrícula do imóvel de propriedade do Agravante.

Em um detido exame dos autos, verifica-se que não há razões para modificação do entendimento já apresentado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, quando da análise do efeito ativo recursal. Explica-se.

De início, o Agravante sustenta que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Sem razão em seus argumentos.

Verifica-se que o vínculo jurídico entre as partes originou-se de um contrato de locação firmado entre Posto Milcar LTDA como locador e Pedro Arlindo Sepulchro Surlo como locatário, no qual o Agravante atua na qualidade de fiador (ID n. 2859572).

Nesses termos, a relação jurídica sob exame está abrangida por um microssistema próprio e não possui os traços característicos da relação de consumo presentes nos artigos 2º e 3º da legislação consumerista. Sobre a hipótese, eis a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. 1. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 2. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. PRECEDENTES. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/1991, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990" (AGRG no AREsp n. 101.712/RS, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 6/11/2015). 2017.
2. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, nos termos do art. 397 do Código Civil atual. Precedentes. 3. O redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência esta vedada no especial, em virtude do óbice do Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, compreensão relativizada apenas quando o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.147.805; Proc. 2017/0193302-3; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 05/12/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 3840)

A interpretação das cláusulas contratuais oriundas da relação de consumo devem ficar restritas, portanto, às regas constantes da Lei de Locação (Lei nº 8.245/91) e do Código Civil, excluído o Código consumerista.

Via de consequência, inexistindo relação de consumo, não há que se falar em deslocamento do feito para o foro do domicílio do consumidor, tampouco em extinção do processo, tal como defende o Agravante, de forma que se mostra competente o juízo de origem. Registre-se, ainda, que o contrato firmado entre as partes é claro ao fixar, em sua cláusula Décima Nona, a comarca de São Mateus para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da avença em questão.

No particular, convém ressaltar que a cláusula de eleição de foro é, conforme entendimento doutrinário, negócio jurídico processual
1
plenamente possível de ser realizado, notadamente por ter sido celebrado em uma relação civil, sem qualquer indícios de desequilíbrio entre as partes, inexistindo nos autos qualquer discussão sobre a validade da avença firmada, devendo as suas disposições fazerem lei entre as partes.

Para além desse ponto, a lei do inquilinato admite expressamente, no inciso II do artigo 58, a possibilidade de os envolvidos no contrato estipularem o local para dirimir as controvérsias oriundas da relação jurídica, de modo que deve ser afastado o argumento apresentado pelo Agravante.

Por fim, vê-se que o Agravante se insurge contra a averbação premonitória facultada pelo juízo
a quo
em seu pronunciamento que admitiu a execução. Antes, porém, necessário um esclarecimento.

Verifica-se das razões recursais que, em uma narrativa confusa, o Agravante confunde os institutos da penhora, do arresto e da averbação premonitória, tratando todos como se fossem a mesma medida, argumentando que houve "penhora" em seu bem antes mesmo da citação e determinação de arresto de forma cautelar na matrícula no seu imóvel.

Entretanto, de uma detida análise dos autos e como já bem pontuado no exame do efeito ativo, ao contrário do que se afirma no presente recurso, o juízo de origem apenas seguiu toda a tramitação do Código de Processo Civil no que pertine à citação do devedor no rito da execução de título extrajudicial.

Isso porque foi determinada a citação, na forma do artigo 827 da legislação processual e, caso não localizada a parte, já ficou deferida a expropriação dos bens, em consonância com o artigo 830, que prevê o chamado “arresto executivo” ou “pré-penhora”, que objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o Executado não ser encontrado para citação.

Convém esclarecer, ainda, que a penhora é ato executório de constrição do patrimônio do devedor, medida para realização da norma individual concreta contida no título executivo que embasa o feito executivo. Eis a previsão contida no artigo 797 do Código de Processo Civil:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Nesses termos, convém ressaltar que a execução realiza-se pela expropriação de bens do executado, o qual, em geral, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789), pelo princípio da patrimonialidade.

Mostra-se, portanto, que o magistrado de origem agiu em exato cumprimento ao que prevê o trâmite processual executivo.

Deve-se ressaltar, ainda, que não há notícia nos autos de que houve as alegadas medidas de "penhora" e "arresto" a que confusamente se referem o Agravante. Em verdade, examinando os documentos apresentados, especialmente no ID n. 2859616, conclui-se que houve averbação premonitória realizada no documento do imóvel junto ao Registro de Imóveis de propriedade do Agravante, possibilidade prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil, através da qual se concede publicidade à execução.

Assim, o artigo em referência dispõe que o Exequente poderá requerer certidão de admissão da execução para anotação no bem de propriedade do Executado, a fim de dar conhecimento a terceiros sobre o feito que tramita contra ele, bem como para resguardá-los sobre uma eventual constrição decorrente da demanda.

Trata-se de faculdade do credor plenamente possível advinda da legislação e referendada na praxe jurídica pelos tribunais, que gera presunção de ciência da demanda e, portanto, inibe - ou ao menos minora - a possibilidade de alienações e onerações em fraude à execução. Sobre a hipótese, eis a jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. CRÉDITO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR. PEDIDO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO EXECUTIVO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL PERTENCENTE À EXECUTADA. (CPC, ART. 828). VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO. REGISTRO NÃO CONSUMADO. ÓBICE À MEDIDA. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE TERCEIROS RESGUARDADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O instituto da averbação premonitória encartado no artigo 828 do Estatuto Processual assegura ao exequente a faculdade de averbar em cartorário ou cadastro de bem sujeito a registro a subsistência do executivo que é promovido em face do titular da coisa, de molde a acautelar a execução e alertar terceiros da subsistência da execução, prevenindo eventual alegação de boa-fé no caso de disposição patrimonial no curso do executivo.
2. A nuança de o imóvel não encontrar-se transcrito em nome da devedora não obsta que seja promovida a averbação da subsistência do executivo que é promovido em desfavor dela na matrícula do bem quando evidenciado que o imóvel a ela fora destinado em sede de partilha e expedida em seu favor carta de adjudicação, ainda não registrada, pois evidenciada a titularidade da coisa e a inércia da obrigada não pode beneficiá-la, e, ademais, o direito de terceiro com o qual eventualmente tenha transacionado ela o imóvel estará sempre preservado. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (TJDF; AGI 07162.82-37.2022.8.07.0000; Ac. 161.0176; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 24/08/2022; Publ. PJe 22/09/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA JUNTO A MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO SÓCIO DA INCONFORMADA. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.
ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA.

Faculdade conferida ao credor pelo artigo 828, do CPC de 2015.
Sócio da inconformada que foi incluído no polo passivo da lide principal. Discussão relativa a efetiva propriedade da coisa que deve ser apresentada por seu verdadeiro interessado. Impossiblidade da defesa, em nome próprio de direito alheio. Acerto da r. Decisão proferida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2185771-56.2019.8.26.0000; Ac. 13231439; Jaguariúna; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Simões de Vergueiro; Julg. 15/01/2020; DJESP 30/01/2020; Pág. 2829)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AVERBAÇÃO DE AÇÃO EXECUTIVA JUNTO À MATRÍCULA DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. PROCEDIMENTO DESTINADO A CONFERIR PUBLICIDADE FORMAL ACERCA DA DEFLAGRAÇÃO DA DEMANDA E INIBIR ATOS DE DISPOSIÇÃO EM FRAUDE À EXECUÇÃO FACULDADE DO CREDOR, PREVISTA NO ART. 828, DO CPC. Medida consentânea com os princípios da responsabilidade patrimonial e segurança jurídica.
Levantamento da prenotação, fundado em suposto excesso. Inexistência de constrição, senão mera averbação da certidão de distribuição perante os registros públicos. Excesso não configurado. Penhora ainda não formalizada. Ofensa à menor onerosidade não caracterizada. Exclusão precipitada da averbação, suscetível de gerar prejuízo ao credor, dada possibilidade de oneração e alienação do bem imóvel. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0040151-42.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos; DORJ 15/08/2019; Pág. 462)

Nesses termos, não há ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, por ser mera faculdade do credor para resguardar eventual crédito a que teria direito, tornando pública a demanda que tramita contra o executado, previsão que decorre de lei.

Portanto, não se trata de constrição judicial, mas apenas medida para conferir publicidade formal acerca da deflagração da execução, sendo imperioso destacar que eventual dano decorrente de averbação indevida ou demora da ausência de cancelamento das averbações excedentes é apurável em sede própria, através da instauração do incidente estabelecido no parágrafo 5º do artigo 828 do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

1
CABRAL, Antônio do Passo. J
uiz Natural e Eficiência Processual:
Flexibilização, Delegação e Coordenação de Competências no Processo Civil. Tese apresentada no Concurso de Provas e Títulos para provimento do cargo de Professor Titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ - Centro de Ciências Sociais - Faculdade de Direito, 2017.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005786-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILMAR SOARES SCHWART

AGRAVADO
S
:
RUBENS SCHUENG FILHO – ME e OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
RELAÇÃO DE LOCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
ART. 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

FACULDADE DO CREDOR. ATO DE PUBLICIDADE DA EXECUÇÃO.

R
ECURSO DESPROVIDO
.

1. O vínculo jurídico entre as partes originou-se de um contrato de locação, estando abrangida por um microssistema próprio e não possui os traços característicos da relação de consumo presentes nos artigos 2º e 3º da legislação consumerista. Afastada a aplicabilidade da Lei nº 8.078/90.

2. Inexistindo relação de consumo, não há que se falar em deslocamento do feito para o foro do domicílio do consumidor, tampouco em extinção do processo, tal como defende o Agravante, destacando-se que o contrato entre as partes possui cláusula de eleição de foro.

3. A lei do inquilinato admite expressamente, no inciso II do artigo 58, a possibilidade de os envolvidos no contrato estipularem o local para dirimir as controvérsias oriundas da relação jurídica.

4. Caso em que o Agravante confunde os institutos da penhora, do arresto e da averbação premonitória, tratando todos como se fossem a mesma medida, no entanto, em verdade, foi realizada a averbação prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil.

5. O artigo 828 do Código de Processo Civil prevê a faculdade de o credor requerer certidão de admissão da execução para anotação no bem de propriedade do Executado, a fim de dar conhecimento a terceiros sobre o feito que tramita contra ele, bem como para resguardá-los sobre uma eventual constrição decorrente da demanda.

6. A anotação premonitória não se trata de penhora, mas apenas de medida advinda da legislação e referendada na praxe jurídica pelos tribunais, que gera presunção de ciência da demanda, mas não representa ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

7. Reconhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.